Tribunal: TJPA
Processo: 0802601-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802601-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLAS NA ZONA RURAL COM INSTALAÇÕES FÍSICAS INABITÁVEIS NECESSITANDO DE REFORMA. NÃO É PLAUSÍVEL QUE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERMANECEREM EXPOSTOS AOS RISCOS EMINENTES DA MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública contra a decisão ID49261250 que determinou que o agravante que:

a)

INSTALE nas Comunidades Da Fazenda e Barão De Guajará, no Município de Colares/PA, para atender aos alunos, professores e funcionários das EEEF Lucíola Brasil e EEEF Barão do Guajará estruturas temporárias, com condições adequadas ao desenvolvimento da atividade de ensino e devidamente dotadas de climatização e instalações sanitárias e que tais estruturas sejam mantidas até a final entrega, em perfeitas condições de uso das novas sedes ou de reforma total das EEEF Lucíola Brasil e Barão do Guajará, para que a totalidade dos alunos das referidas escolas possam retomar as aulas presenciais.;

b)

Estabeleço multa diária em R$300,00 (trezentos reais), limitada ao período de 90 (noventa) dias.

Irresignado o Estado recorre alegando, inacreditavelmente, não cabimento de liminar contra a Fazenda Pública; violação ao contraditório; reserva do possível.

Ao final pede o efeito suspensivo e o provimento para reformar a decisão.

Neguei o efeito ID8796488.

Contrarrazões em ID9170083.

A Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões ID9593310.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

De início louvo a qualidade técnica da decisão e o detalhamento em relação às provas nos autos, de maneira que parabenizando nestes autos o magistrado prolator.

Lamentavelmente o recurso faz uso de argumento inverídico de ofensa ao contraditório, do que denota que o signatário das razões tenha tido dificuldades para sorver o conteúdo do processo de origem e não tenha se dado conta dos IDs 42419072 (intimação para o Estado se manifestar quanto ao pedido liminar); 44140409 (pedido de prorrogação de prazo do Estado); 44872266 (deferimento do pedido do Estado); 48527082 (manifestação do Estado prévia a liminar).

O artigo 208, IV, da Constituição Federal, determinou ao administrador público o cumprimento de um dever (ordem) direto para com a sociedade, qual seja, o fornecimento de meios para a educação básica.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

Cumpre-me recorrer ao magistério do Ministro Herman Benjamin
[1]
que ao esclarecer por que as normas instituidoras do direito a educação são de eficácia plena descreve: “
descabida a tese da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, sem importância se mostra essa categorização. Tendo em vista a explicitude do ECA, é inequívoca a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito à educação
”.

Uma vez esclarecido que o
direito à educação é norma constitucional de eficácia plena
,
e não limitada como declarou nas razões

do recurso
, restam superados quaisquer outros obstáculos que se imaginem para o cidadão exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à educação gratuita e de qualidade, ressaltando ainda que a norma constitucional se replica no ECA e na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional.

Não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o não realizar. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Município de São Sebastião da Boa Vista a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. Ada Pelegrini Grinover
[2]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Observe-se que
é cristalina a necessidade de investimento em infraestrutura e melhoria da qualidade do ensino
e
não há motivo algum para suspender a obrigação em juízo liminar, mesmo porque,
o e. STF
[3]
já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.

Kazuo Watanabe
[4]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor. Como acima introduzido, o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[5]
.

Assim, o orçamento público deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Em relação a multa, o remansoso entendimento adotado pelo c. STJ e por esta Corte é aquele segundo o qual é plenamente cabível a cominação de multa
contra
a
Fazenda Pública
por descumprimento de obrigação de fazer, e sobre o valor estipulado, ressalta-se a possibilidade de a matéria especifica ser revista em sede de cumprimento de sentença, uma vez que em tal momento se terá elementos a aquilatar a satisfação da obrigação, bem como sua suficiência ou excessividade.

Neste campo, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre os fatos - deterioração das instalações da escola; instauração do competente inquérito civil; reuniões com a 11º URE de Santa Izabel do Pará; com a Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários e com técnica de Engenharia da Secretaria de Educação do Estado do Pará; reunião com o Subsecretário Adjunto de Logística Escolar da SEDUC; audiência pública e reuniões com as esferas de poder envolvidas e a comunidade; propositura da ACP; formação do contraditório prévio; decisão liminar recorrida; intimação do réu, interposição do recurso - não há o que pensar em exiguidade de prazo, assim, com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por reafirmar a manifestação quando da admissibilidade e em juízo maduro
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

STJ AgRg no RE 1.545.039/DF 2ª T.

[2]

GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[3]

AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER

[4]

WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

[5]

“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

Belém, 24/10/2023